Tribunal: TJDFT
Processo: 0714165-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714165-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFSON BRANDAO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da decisão do MM. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de mandado de segurança, indeferiu a liminar pleiteada pelo recorrente para que fosse determinado às autoridades coatoras que o convocassem para participar da próxima etapa do certame, no que concerne aos exames biométricos e avaliação médica. O agravante informa que foi reprovado na etapa de digitação do concurso, não tendo integrado a lista de convocação para a fase seguinte, consiste na realização de exames biométricos e a avaliação médica. Alega que o item o item 12.5.5 do edital previu que, para ser aprovado, o candidato deveria atingir a Nota na Prova Prática de Digitação (NPPD) de 6 (seis) pontos. Sustenta que o cálculo da nota deveria ser efetuado observando a fórmula matemática prevista no edital, que contém as seguintes variáveis: a) NTB, número de toques brutos; b) NTL, número de toques líquidos; c) MNTL, maior número de toques líquidos obtidos por um dos candidatos; d) NPPD, Nota da prova prática de digitação. Aduz que o edital, em sua cláusula, 12.2, previu a possibilidade de digitação do texto tão somente uma única vez e que seriam digitados aproximadamente 2.000 caracteres. Afirma que, considerada a fórmula constante do edital e a informação de que o número de dígitos por prova não poderia ser superior a 2.000, o candidato que digitalizasse o texto uma única vez, sem nenhum erro, poderia atingir quantidade máxima de toques líquidos de 200. Registra que o candidato aprovado nessa fase em primeiro lugar atingiu a pontuação máxima, obtendo o NTL de 478,5, o qual passou a ser considerado como MNTL para fins de utilização do cálculo de nota de todos os demais candidatos. Argumenta que o primeiro candidato digitou o texto mais de uma vez, pois, caso assim não fosse, não conseguiria atingir a referida nota. Argumenta que para que o candidato tenha conseguido um NTL de 478,50, o texto disponibilizado para executar a prova seria superior a 4.785 caracteres, sendo que o máximo era de 2.000. Afirma que o candidato que digitou o texto somente uma vez, como foi seu caso, foi incontestavelmente prejudicado, uma vez que teve sua nota calculada com base no MNTL de outro candidato que digitou o texto mais de uma vez. Assevera que teria obtido nota 8, suficiente para sua aprovação, se o NTL máximo considerado pela banca fosse o máximo possível por uma pessoa que digitou o texto uma única vez, ou seja, de 200 e não 478,5. Refere que não se pretende a invasão do mérito administrativo, com substituição da avaliação da Banca Examinador, mas o reconhecimento de ilegalidade por violação ao princípio da vinculação ao edital, uma vez que houve a permissão para alguns candidatos digitalizarem o texto mais de uma vez, em dissenso com o disposto em preceito editalício. Defende ser contrário ao princípio da razoabilidade o condicionamento da nota de um candidato ao desempenho de outro concorrente. Discorre sobre o perigo da demora, uma vez que o concurso terá a fase de apresentação de exames encerrada no próximo dia 08/05/2022. Por fim, requer a reforma da decisão agravada, com a concessão de antecipação de tutela para determinar que o agravante seja reintegrado ao concurso até o julgamento de mérito do presente recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge da proximidade da data marcada para a realização da etapa seguinte do certame, consistente na realização de exames biométricos e a avaliação médica, sendo certo que, acaso não concedida a liminar, o concurso prosseguirá sem a participação do agravante. Quanto à probabilidade do direito alegado nas razões recursais, roga-se venia para adotar como razões de decidir os fundamentos expendidos pela eminente Desembargadora Lucimeire Maria Da Silva, atualmente integrando esta egrégia 4a Turma Cível, na decisão liminar proferida nos autos do AGI no 0714165-73.2022.8.07.0000, em que se discutiu caso análogo ao presente: “Inicialmente, deve-se mencionar que o Supremo Tribunal Federal, no tema de repercussão geral n.o 485 fixou a tese de que ‘não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade’. No caso em comento, os agravantes alegam violação das regras contidas no edital, portanto, em tese, não está se imiscuindo nos critérios adotados pela banca examinadora, nem buscando substituí-la através de decisão judicial, ao contrário, o que afirmam os agravantes é a existência de ilegalidade, diante da violação das normas editalícias. Portanto, não se aplica, no caso em comento, o tema de repercussão geral n.o 485 do STF. Feitos esses esclarecimentos iniciais, passo a analisar o pedido dos agravantes. Verifica-se que o edital do certame prevê no item 12 as regras da prova prática de digitação. Transcrevo in verbis: 12 DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.1 Serão convocados para a prova prática de digitação todos os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova prática de digitação, na forma do subitem12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 A prova prática terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado. 12.3 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e(ou) a participação de terceiros na realização da prova prática de digitação. 12.4 No dia de realização da prova prática de digitação, o candidato deverá comparecer munido do documento de identidade original. 12.5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.5.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL é igual a (NTB – 3 × ERROS)/10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou excesso de letras, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 12.5.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original. 12.5.3 Os candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos receberão nota zero, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.5.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem anterior, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD) será obtida da seguinte forma: 5,00 + 5 × (NTL –100)/(MNTL – 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. 12.5.5 Será aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver pelo menos 6,00 pontos. 12.5.6 Demais informações a respeito da prova prática de digitação constarão de edital específico de convocação para essa fase. Verifica-se que no item 12.2 do edital consta que a prova prática de digitação consistiria em um texto de, aproximadamente, 2.000 caracteres. Observa-se, ainda, que a nota do candidato seria obtida através de fórmula matemática que utiliza como critério o maior número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL). Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, constata-se que consta expressamente no edital que a prova prática consistiria na digitação de um texto, sendo que não há qualquer norma prevendo que o candidato poderia, ao terminar de digitar o texto lhe foi entregue antes do término da prova, começar a digitá-lo novamente. Por outro lado, calculando a quantidade aproximada de caracteres (2.000) e, considerando, hipoteticamente, que o candidato que obteve a nota mais alta na referida prova não tenha tido nenhum erro, adotando a fórmula matemática prevista no edital (item 12.5.4), chega-se à conclusão que o maior número de toques líquidos entre os candidatos (MNTL) a ser obtido seria de, no máximo, 200. Contudo, o espelho de correção anexado no documento de ID 34670507 demonstra que a banca examinadora adotou como o maior Número de Toques Líquido entre os candidatos (MNTL) como sendo 478,50, o que indica, em juízo perfunctório, a verossimilhança das alegações dos agravantes, no sentido de que foi permitido que alguns candidatos digitassem o texto da prova por mais de uma vez durante a prova, diante da nota alcançada, o que, em tese, afronta as normas previstas no edital para o cálculo das notas dos candidatos. Deve-se observar que, entre os princípios que regem o concurso público, destaca-se o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Com efeito, o edital não é apenas o meio pelo qual se convocam os interessados em participar do certame, mas, também, que estabelece as regras que regerão o concurso e que devem ser observadas tanto pela Administração quanto pelos candidatos. Desse modo, as normas previstas no edital vinculam ambas as partes, sendo que a administração não pode alterá-las, surpreendendo os candidatos. Pondera-se, ainda, que as normas do certame devem ser claras e, inexistindo norma legal prevendo a possibilidade de digitar o texto mais de uma vez, deve prevalecer, em juízo de cognição sumária, a norma prevista no edital. Caso a intenção da administração era permitir que o candidato digitasse o texto mais de uma vez até que ocorresse o término final do tempo de prova, deveria ter esclarecido tal regra aos candidatos. Contudo, em juízo de cognição sumária, constata-se que não foi incluída nenhuma norma esclarecendo aos candidatos sobre tal possibilidade. Inclusive, no site da agravada https://www.cebraspe.org.br/concursos/PC_DF_19_ESCRIVÃO consta edital n.o 23 convocando para a prova prática de digitação, cujas normas reproduzem integralmente as disposições previstas no edital de abertura do concurso, sem qualquer esclarecimento adicional. Assim sendo, entendo, ao menos nesta fase de cognição superficial, que houve inobservância ao princípio da vinculação ao edital, que é uma das facetas dos princípios da impessoalidade, da legalidade e da moralidade. Logo, restou demonstrada a probabilidade do direito invocado”. A mesma orientação foi adotada pelo eminente Desembargador Álvaro Ciarlini, da 2a Turma deste egrégio Tribunal de Justiça, em decisão liminar proferida no AGI no 0713830-54.2022.8.07.0000. Isso é o quanto basta para dar por presente, também, a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, defiro a antecipação da pretensão recursal, para assegurar a participação do recorrente nas fases subsequentes do certame em questão até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para contrarrazões. Oportunamente, colha-se o ilustrado pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de maio de 2022 19:03:20. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator